Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000968-35.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE : BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
AGRAVADA : BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. contra decisão proferida Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de habilitação de crédito em recuperação judicial, acolheu parcialmente os embargos opostos por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA. e excluiu os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados.
O agravante narra, em síntese, que “requereu a Habilitação de Crédito seu junto à Recuperação Judicial pretendida pela Agravada (processo n. 1000232 -47.2016.8.11.0003, da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -MT), apresentando o valor de R$ R$ 35.488.348,15 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e quinze centavos)”; que “após melhor analisar os fatos, a Agravante apresentou cálculo atualizado de R$ R$30.907.467,29 (Trinta milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) pretendendo que, enfim, fosse deferida a habilitação”; que a “agravada não impugnou o pedido de habilitação de crédito (vide certidão de ID 19795587, processo de origem)”; que “o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido (ID 22485733, processo de origem)”; que, “todavia, a Administradora Judicial, embora tenha concordado com a habilitação, apesentou Impugnação quanto ao valor pretendido pela Agravante, sustentando que o crédito efetivo era, naquele momento, de R$ 17.894.957,11 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) - ID 20765286, processo de origem”; que “a pretensão da Agravante foi, portanto, parcialmente resistida pela Administradora Judicial”.
Narrou, ainda, que “o magistrado, ao decidir, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os agravados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do crédito a ser habilitado”; que, “no entanto, ao decidir os Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, o MM. Juiz de piso quedou por afastar a verba honorária da condenação, mantendo, quanto ao mais, a decisão anterior”; que o “fundamento para a exclusão dos honorários advocatícios se deu porque não teria havido resistência da parte devedora, autora da Recuperação Judicial.”; que, “todavia, a Administradora Judicial, sim e de forma expressa e fundamentada, apresentou impugnação ao valor do crédito apresentado pela Agravante”; e que “houve, portanto, de forma inequívoca, a resistência ao pedido formulado pela Agravante – e depois deferido pelo MM.Juízo a quo, uma vez que a pretensão acolhida foi para habilitar o crédito de R$ 30.907.467,29, e não os R$ 17.894.957,11 sustentados pela Administradora Judicial”.
Requer, ao final, que “no mérito seja provido para reformar a r.decisão de primeiro grau, de maneira a restabelecer os honorários advocatícios fixados quando da habilitação do crédito na Recuperação Judicial ou, alternativamente, seja fixada a verba de acordo com o artigo 85, parágrafo 2o., do CPC, atentando para a diferença entre o valor deferido pelo juízo, qual seja, de R$30.907.467,29 (trinta milhões, novecentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), e o defendido pela Administradora Judicial equivalente a R$ 17.894.957,11 (dezessete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), cuja diferença (R$ 1 3.012.510,18 ) foi o efetivo proveito econômico obtido pela intervenção do patrono que esta subscreve, por ser medida de Justiça.”.
Não havendo pedido liminar, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal